Tribunal: TJDFT
Processo: 0001199-42.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001199-42.2015.8.07.0008 RECORRENTE: EQSON DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: ESPÓLIO DE NEIRI PORFÍRIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCELINA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, §3o, V, CC). NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO OU O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. PRETENSÃO REPARATÓRIA ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (ART. 487, II, CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. 1. Tratando-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, o art. 206, § 3o, V do Código Civil dispõe que o prazo de prescrição da pretensão é trienal. 2. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há se falar em interrupção da prescrição (art. 202, I, do CC). 3. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC). 4. No caso, muito embora a propositura da ação e o despacho que determina a citação tenham ocorrido antes do transcurso do prazo estabelecido no Código Civil, certo que os fatos ocorreram em 28/6/2014, a citação não se efetivou a até a presente data, e sequer foi requerida a citação editalícia, o que ensejou a perda da própria pretensão reparatória. 5. Apelação desprovida. Sentença mantida intacta. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 240, § 1o, do CPC, e 202, inciso I, do Código Civil, sustentando que uma vez ordenada a citação, interrompe-se o prazo prescricional. Afirma que o insucesso da citação não lhe pode ser imputado, porquanto agiu de forma diligente nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, § 1o, do CPC, e 202, inciso I, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese dos autos, como adiante se verá, não houve a citação válida do réu, seus herdeiros, sucessores ou mesmo do seu espólio, embora passados mais de sete anos do ajuizamento da demanda (ID 37602349), não havendo, por consequência, falar-se em interrupção da prescrição [...] A contrario sensu, não havendo a citação na forma regular, haver-se-á por não interrompida a prescrição. É certo que o despacho do Juiz que ordena a citação é causa interruptiva da prescrição, mas desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual. Ocorre que, no caso em tela, a citação da parte contrária não foi promovida pela parte autora/apelante na forma e prazos estabelecidos no art. 240 do CPC [...] Logo, em que pese a propositura da demanda e o despacho que ordena a citação tenham sido efetuados, notadamente o primeiro despacho, ainda dentro do lapso prescricional, a efetiva realização do ato não ocorreu, encontrando-se já prescrita a pretensão desde 2017, conforme já esclarecido [...] O fato é que o processo não pode permanecer tramitando indefinidamente, como pretende a parte autora, tendo em vista que esse procedimento abalaria a segurança das relações jurídicas, já que o Direito repudia a eternização das situações gravosas. Dessarte, não se pode admitir que a lide seja eternizada pelo não reconhecimento da prescrição, presente, ainda, que sequer a citação por edital foi pleiteada oportunamente” (ID 38362288). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, “A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada” (AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2021) [...] (AgInt no AREsp n. 1.983.434/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016